Tribunal: TJPA
Processo: 0007956-10.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007956-10.2019.8.14.0043

APELANTE: LUCIELCIO SOARES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MÍDIA INIDÔNEA. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

O réu foi condenado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa interpôs apelação criminal requerendo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena base e aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é nula, de ofício, a audiência de instrução por falhas técnicas na gravação da mídia audiovisual, impossibilitando a análise dos depoimentos prestados, e se essa nulidade compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar referente ao pedido de liberdade não pode ser conhecida, porquanto a via processual adequada para sua análise é o habeas corpus, conforme entendimento pacificado deste Tribunal, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA. No mérito, verifica-se que a mídia relativa à audiência de instrução realizada em 08/06/2020 (ID 6251580) apresenta falhas técnicas graves que comprometem a compreensão dos depoimentos. A ausência de regular registro audiovisual das declarações das testemunhas e do réu inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa e contraditório, bem como o reexame da prova em grau de apelação. Assim, impõe-se, de ofício, a anulação da audiência mencionada e dos atos subsequentes, inclusive a r. sentença, com a determinação de que o ato seja repetido com os cuidados necessários à adequada gravação e arquivamento. A análise do mérito do recurso resta prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Apelação criminal conhecida em parte. Processo anulado de ofício a partir da audiência de instrução realizada em 08/06/2020. Prejudicadas as matérias recursais.

Tese de julgamento:
“1. É nula a audiência de instrução cuja mídia apresenta falhas que impedem a escuta dos depoimentos, devendo o ato ser repetido. 2. A nulidade da audiência de instrução compromete os atos subsequentes, inclusive a sentença, sendo necessária a renovação de todos os atos processuais posteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 563 e 564; RITJPA, art. 30, I, “a”; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPB, Apelação Criminal 00018446820148150141, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. 06/10/2015; TJRJ, Apelação Criminal 0139923-48.2014.8.19.0001, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 04/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e anular, de ofício, o processo a partir da audiência de instrução de 08/06/2020, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Lucielcio Soares da Silva, através de defensor dativo, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 6251461, de forma sintética, que que no dia 02 de setembro de 2019, os acusados foram presos em flagrante delito guardando 18 (dezoito) papelotes de maconha e 02 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 76g (setenta e seis gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, caput do CPB.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 6251590 e ss, requer a defesa, em preliminar, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula a sua absolvição, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido e aplicada a minorante constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo não improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3.
Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

MÉRITO
:

Antes de adentrar nas teses levantadas pela defesa, verifico que na certidão presente à ID 26973885, foi constatado que a mídia da audiência de instrução juntada aos autos encontra-se inidônea, com várias falhas em sua reprodução, não se podendo verificar, em sua plenitude, os depoimentos dos acusados e testemunhas prestados em juízo.

Como o depoimento das testemunhas arroladas e das partes denunciadas é substancial para a plenitude da defesa, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida na referida audiência.

Nesse sentido:

“
Havendo defeito na gravação do áudio, a repetição do ato processual se mostra imprescindível para garantir o registro das provas.”
(TJPB, Apelação Criminal APL 00018446820148150141, Rel. DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOSDJ 06.10.2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. Inaudíveis as declarações prestadas em sede judicial, diante de defeito técnico no registro das gravações. A impossibilidade de análise, em sede recursal, das provas colhidas em Juízo, o que, sem dúvida, implica em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como do duplo grau de jurisdição. Nula a audiência una de instrução registrada em sistema de gravação audiovisual inaudível, se ausente a possibilidade de recuperação dos relatos testemunhais e do interrogatório do réu. Impossível o julgamento do apelo sem a repetição do referido ato processual, haja vista que a reanálise de provas se mostra imprescindível na devolutividade recursal, notadamente quando uma das teses defensivas é absolvição por insuficiência do acervo probatório, devendo a nulidade ser declarada de oficio.”
(TJ/RJ -

APL 01399234820148190001 RJ 0139923-48.2014.8.19.0001, DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, DJ 04.08.2015)

Em sendo assim, impõe-se a anulação da audiência de 08/06/2020 (ID
6251580 - Págs. 1 a 2
), e a repetição do ato, com o cuidado necessário para que a mídia reproduza de forma eficaz o relato das testemunhas, bem como seja devidamente arquivada no banco de dados deste e. Tribunal de Justiça para futuras consultas, se necessário.

Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença meritória, para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do recurso do réu, que encontra-se prejudicado.

A situação prisional do acusado permanece a mesma, já que respondeu a todo o processo preso, mas o juiz
a quo
deverá analisar a necessidade e conveniência da manutenção da prisão do acusado neste momento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em parte e, de ofício, anulo o processo a partir da audiência de instrução realizada no dia
08/06/2020, conforme ID
6251580 - fls. 1 a 2
, nos termos do voto exarado, dando por prejudicadas as matérias trazidas no mérito do recurso.

É o voto.

Belém, 26/06/2025